Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-12.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Guarda Civil Municipal (GCM). Legitimidade passiva do município corréu, a quem compete o ato de concessão da aposentadoria. Pretensão de concessão de aposentadoria especial.
Impossibilidade. Aplicação do entendimento do STF nos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 3874 e 6515. Inaplicabilidade da Súmula vinculante n.o 33 e, consequentemente, da Lei Federal n. o8.213/91. Sentença

Ementa:
Apelação. Guarda Civil Municipal (GCM). Legitimidade passiva do município corréu, a quem compete o ato de concessão da aposentadoria. Pretensão de concessão de aposentadoria especial.
Impossibilidade. Aplicação do entendimento do STF nos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 3874 e 6515. Inaplicabilidade da Súmula vinculante n.o 33 e, consequentemente, da Lei Federal n. o8.213/91. Sentença reformada apenas quanto à legitimidade da Fazenda Municipal, mantida a improcedência do pedido.
Recurso provido em parte.